Tribunal: CARF
Processo: 19647.004719/2005-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004719/2005-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.126 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
TELASA CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. É possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa (Súmula CARF no 84).
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA
EM
ASPECTOS
PRELIMINARES.
Inexiste
reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à Unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004719/2005-65
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004719/2005-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório que indeferiu pedido de restituição/compensação, tendo em conta que, conforme
preceitua o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, a pessoa
jurídica somente poderá utilizar o valor a maior pago por estimativa ao final do período de
apuração.
Cientificada a empresa TIM Nordeste S/A, CNPJ no 01.009.686/0001-44,
sucessora da TELASA CELULAR S/A, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 33/45),
alegando, resumidamente, o seguinte:
a) Que o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, não tem amparo
legal, já que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não prevê a restrição
nele estabelecida e adotada na decisão da DRF/Recife;
b) Que quando da realização das compensações ainda não existia a regra do art.
10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005;
c) Que, se não fosse realizada a compensação do IRPJ recolhido a maior, haveria
saldo negativo ao final do ano. Ter-se-ia, então, no máximo, um problema de
inobservância do exercício, vez que o saldo negativo seria passível de
compensação a partir do final do ano de 2002.
d) Que possivelmente a decisão supôs, em virtude do lançamento que origem ao
processo no 19647.009690/2006-99, que haveria saldo negativo ao final do
ano-calendário 2002. Nessa hipótese, o julgamento da manifestação de
inconformidade ficaria na dependência da decisão adotada nos autos do
mencionado processo.
e) Que o despacho decisório decorre da revisão de ofício havida nos autos do
processo no 19647.009690/2006-99 e que dessa revisão teria decorrido
aumento do crédito tributário original, em afronta aos arts. 145 a 149 da Lei no
6.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN)

Em 24 de julho de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS MENSAIS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção a maior de imposto de
renda sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto, ou efetuar
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004719/2005-65

pagamento indevido ou a maior de imposto de renda a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ devido ao final do
correspondente período de apuração ou para compor o saldo de IRPJ do período.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.

Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO – REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.

Cientificada ( AR fls. 113), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
114/127, no qual reitera os fundamentos já suscitados quando da manifestação de
inconformidade.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
O crédito da compensação em litígio nestes autos, refere-se ao recolhimento a
maior da estimativa apurada em janeiro de 2002 no valor de R$ 397.782,89 Deste valor a
contribuinte entende que o montante de R$ 397.782,89 excedeu ao devido e por isso pretende
utilizá-lo na compensação com débitos CSLL apurado por estimativa em meses do ano-
calendário de 2004.
O direito creditório não foi reconhecido pela DRF/ Recife sob o fundamento de
que os valores pagos por estimativa somente podem ser utilizados para dedução do imposto
devido ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo do período, nos termos
do art. 10 da Instrução Normativa no 600, de 2005.
A decisão recorrida confirmou esse entendimento, conforme se verifica pelo
trecho abaixo transcrito:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004719/2005-65

18. Como se vê, pagamentos a maior a título estimativa em determinado mês, por
constituírem mera antecipação do imposto devido, não estão aptos a serem restituídos e
não se revestem dos atributos de liquidez e certeza, razão pela qual não podem ser
utilizados para extinguir créditos tributários via compensação (art. 170 do CTN). A
utilização desses valores somente poderá se dar na dedução do imposto devido ao final
do ano ou na compensação do saldo negativo, o qual poderá ser restituído ou
compensado a partir de janeiro do ano seguinte ao do encerramento do período de
apuração. Observe-se que, coerentemente, a falta de pagamento da estimativa ou seu
pagamento a menor também não propiciam a cobrança da diferença, limitando-se a
administração á exigência de multa isolada calculada sobre o valor que não foi pago
(art. 15 da Instrução Normativa SRF no 093, de 1997).
19. Consoante demonstrado, a regra em debate não foi introduzida pelas Instruções
Normativas SRF no 460, de 2004, e no 600, de 2005, tendo vigência desde a inauguração
da sistemática de apuração do imposto sobre a base estimada. As mencionadas
instruções normativas apenas tratam, como compete a tais atos, de explicitar o texto da
lei visando à sua correta aplicação.

Como visto no relatório, a não homologação, decorreu, apenas, da constatação de
que o indébito teria origem em recolhimento de estimativa mensal que, por sua natureza,
somente poderia ser utilizado ao final do período deapuração em que houve o referido pagament
Este entendimento, por sua vez, restou superado pela edição da Súmula CARF no
84 ao concluir que “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa”.Antes mesmo da edição da referida súmula o C
Divirjo do I. Relator quanto à eficácia dos atos normativos que vedaram a compensação
de estimativas, pois neles não vislumbro a regulamentação de procedimentos para
utilização de indébitos de estimativas, mas sim a interpretação das normas materiais que
definem a formação do indébito na apuração anual do IRPJ ou da CSLL.
É certo que a legislação consolidada no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
(art. 895) autoriza a Receita Federal a expedir instruções necessárias à efetivação de
compensação pelos contribuintes. No mesmo sentido veio também redigido o §5o
incluído no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002, atualmente
transportado para o § 14 desde a edição da Lei no 11.051/2004:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004719/2005-65

E este poder normativo pode se materializar tanto no âmbito da definição de
procedimentos operacionais, como na fixação de restrições materiais já presentes na lei
que estabelece a incidência tributária ou concede benefícios fiscais. Contudo, ao operar
sob este segundo direcionamento, tem-se a dita eficácia retroativa da norma
interpretativa, que entendo se verificar ainda que a Administração Tributária assim não
a declare expressamente.
Relativamente aos indébitos de estimativas, não vejo como tratar a restrição inserta a
partir da Instrução Normativa SRF no 460/2004 como procedimental. Não vislumbro
espaço para a Administração Tributária definir, para além das normas que estabelecem a
incidência do IRPJ ou da CSLL, em qual momento é possível pleitear a restituição ou
compensar um recolhimento indevido decorrente de erro na determinação ou
recolhimento de estimativas.
Até cogito que tal seria possível em razão destes recolhimentos não se constituírem,
propriamente, em pagamentos, na medida em que não extinguem uma obrigação
tributária principal, aproximando-se, mais, de obrigações acessórias impostas aos
contribuintes que optam pela apuração anual do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, para não se sujeitar à regra geral de apuração trimestral destas bases de cálculo.
Esta interpretação, porém, exigiria que a Administração Tributária se posicionasse
contrariamente à formação de indébitos de estimativas a qualquer tempo, e não apenas
na vigência das Instruções Normativas que veicularam a dita proibição, como já
verificado em outros litígios que relatei perante esta Turma.
Concordo que há questões de ordem operacional que merecem a atenção da
Administração Tributária, especialmente quanto a eventuais abusos na alegação de
indébitos desta natureza, com vistas a antecipar a utilização de saldo negativo que
somente se formaria ao final do ano-calendário. Todavia, como já conclui em voto anterior aprese
As antecipações recolhidas deveriam ser, primeiro, confrontadas com o tributo
determinado na apuração anual, e só então, se evidenciada a existência de saldo
negativo, seria possível a utilização do indébito. E este crédito, na forma da
interpretação veiculada no Ato Declaratório Normativo SRF no 03/2000, seria
atualizado com juros à taxa SELIC a partir do mês subseqüente ao do encerramento do
ano-calendário:
(...)
De outro lado, porém, é possível interpretar que a Lei no 9.430/96, ao autorizar a
dedução das antecipações recolhidas, admite somente aquelas recolhidas em
conformidade com caput de seu art. 2o:

Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004719/2005-65

§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negrejou-se)

Diante deste contexto, tem-se por formalmente correto o procedimento adotado pela
recorrente: as estimativas recolhidas a maior não poderiam ser deduzidas na apuração
anual do IRPJ, e o crédito dali decorrente, atualizado com juros à taxa SELIC a partir do
recolhimento indevido, poderia ser utilizado em compensação, mediante apresentação
de DCOMP, inclusive para liquidação do próprio IRPJ apurado no ajuste do mesmo
ano-calendário, mas, evidentemente sem a dedução daquelas parcelas excedentes.
Eventualmente a contribuinte pode, por facilidade operacional, computar estimativas
recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas este procedimento em
nada prejudica o Fisco, na medida em que desloca para momento futuro a data de
formação do indébito e assim reduz os juros de mora sobre ele aplicáveis.
Por outro lado, se a contribuinte erra ao calcular ou recolher a estimativa mensal, não
vejo, ante o contexto que expus, obstáculo legal ao pedido de restituição ou à
compensação deste indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-
calendário.
Comprovado o erro e, por conseqüência, o indébito, o pedido de restituição ou a
declaração de compensação já podem ser apresentados, incorrendo juros de mora contra
a Fazenda a partir do mês subseqüente ao do pagamento a maior, na forma do art. 39, §
4o da Lei no 9.250/95 c/c art. 73 da Lei no 9.532/97.
Em conseqüência, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve confrontar, apenas,
as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do mesmo
crédito.
Ainda, ao interpretar que somente as estimativas devidas na forma da Lei no 9.430/96
são passíveis de dedução na apuração anual do IRPJ ou da CSLL, concluoum erro em sua apuraç
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004719/2005-65
Logo, não admito que o contribuinte, após apurar e recolher estimativa com baseem balancete de suspensão/redução, se

No presente caso, como já dito, foi analisada DCOMP para utilização de indébito
de CSLL apurado em recolhimento de janeiro de 2002, e a não homologação resultou, apenas, da
impossibilidade de formação de direito creditório a partir de recolhimento de estimativas.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos
por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito pela
autoridade preparadora, com o conseqüente retorno dos autos à Unidade de origem, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 177
DF CARF MF
Original